Tribunal: TJBA
Processo: 8008955-55.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008955-55.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: VANDA BATISTA DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA SACRAMENTO GOMES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CURSO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santo Antônio de Jesus/BA, que, em ação ordinária ajuizada por VANDA BATISTA DE BRITO e OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção do plano de saúde coletivo dos autores, condicionada ao pagamento das mensalidades, e fixar indenização por danos morais no valor total de R$6.000,00. A operadora alega ter observado os requisitos para rescisão contratual previstos contratualmente e na regulamentação da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão quando a beneficiária se encontra em tratamento médico continuado e essencial; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão do cancelamento do plano em tal contexto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ.

A Resolução Normativa nº 509/2022 da ANS admite a rescisão unilateral imotivada de planos coletivos por adesão após 12 meses de vigência, mediante notificação prévia com 60 dias de antecedência.

Não obstante a possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão, desde que respeitado o prazo de notificação prévia, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.842.751/RS (Tema nº 1.082), fixou a tese de a rescisão contratual não pode ser efetivada se o beneficiário estiver em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, o que é o caso dos autos, haja vista o fato de que a autora encontra-se em pleno tratamento oncológico.

No caso, uma das autoras estava em tratamento oncológico e apresentava quadro de saúde delicado, o que impede o cancelamento do plano durante esse período, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e à função social do contrato.

O cancelamento indevido do plano em meio ao tratamento médico essencial configura falha na prestação do serviço e enseja abalo moral presumido, independentemente de prova específica do prejuízo, nos termos do art. 186 do Código Civil.

O valor de R$ 3.000,00 para cada autora mostra-se proporcional, razoável e adequado à compensação do dano extrapatrimonial sofrido, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 186; CPC, arts. 85, § 11º, e 487, I; CDC, arts. 6º e 14; RN ANS nº 509/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.751/RS e REsp 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.082); TJ-SP, AI 2155364-28.2023.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 03.10.2023; TJ-RJ, Apelação 0834495-29.2023.8.19.0001, Rel. Des. Alexandre Eduardo Scisinio, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8008955-55.2023.8.05.0229
em que figuram como apelante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelado VANDA BATISTA DE BRITO e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239